Tribunal: TJDFT
Processo: 0726005-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO NA LEI E NO EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AVALIAÇÃO REALIZADA POR TRÊS PSICÓLOGOS. LAUDO ASSINADO POR UM PSICÓLOGO. ART. 62 DA LEI DISTRITAL 4949/2012. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52711160).
3. Em suas razões recursais, a autora alega que o teste psicológico realizado está eivado de subjetividade, devendo ser submetida a uma nova avaliação, com critérios objetivos e previamente definidos. Aduz que o laudo psicológico indica que o teste a que fora submetida foi realizado por somente um psicólogo, infringindo o disposto no art. 62 da lei distrital 4949/2012, que exige, ao menos, três profissionais. Alega a suposta existência de fraude no teste aplicado. Assevera que a mesma comissão que realizou o teste julgou o recurso, o que contraria o disposto no art. 63, parágrafo 2o da lei distrital 4949/2012. Afirma que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da antecipação da tutela recursal. Pede a antecipação da tutela recursal, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, os requeridos refutam as alegações da recorrente e pugnam pela manutenção da sentença.
5. Pedido de gratuidade de justiça. As informações trazidas aos autos, aliadas ao documento de ID 52711164 e à declaração de ID 52711161 comprovam a hipossuficiência da recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
6. Não conheço das alegações de suposta existência de fraude no teste aplicado e de participação da mesma comissão na realização da avaliação e no julgamento do recurso, uma vez que configuram indevida inovação recursal, prática não admitida pelo ordenamento jurídico. A rigor, trata-se de inovação trazida inicialmente em réplica e que, por essa razão, sequer foi analisada na sentença. Vale lembrar que, em réplica, o autor não poderia ter trazido fatos novos, mas tão somente impugnar as alegações trazidas em contestação.
7. A alegação de subjetividade no teste psicológico realizado não prospera. A objetividade da avaliação psicológica pode ser constatada pelas regras expressas no item 15 do edital do concurso (ID 52710724 - pág. 22 a 25), estabelecidas de acordo com a Resolução CRP n. 002/2016, sendo possível constatar as características avaliadas e os resultados esperados. Ademais, os testes psicológicos utilizados foram aprovados para uso pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI), do Conselho Federal de Psicologia (CFP). Além disso, a objetividade da avaliação psicológica, por sua vez, não implica necessidade de informação prévia a respeito dos testes que seriam aplicados, sob pena de violação ao sigilo da avaliação, inerente ao concurso, já que a veiculação prévia dos nomes dos testes permitiria o “treinamento de respostas”.
8. Igualmente sem razão a recorrente ao aduzir que o laudo psicológico indica que o teste a que fora submetida foi realizado por somente um psicólogo, infringindo o disposto no art. 62 da lei distrital 4949/2012, que exige, ao menos, três profissionais. Nos termos do art. 62 da lei distrital 4949/2012, "o exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas". No caso, conquanto o laudo psicológico tenha sido assinado apenas pelo psicólogo coordenador da banca examinadora, a avaliação psicológica foi realizada por 3 (três) psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia, nos termos do item 15.2.2.1 do edital, fato inclusive informado expressamente do laudo (ID 52710729 - pág. 2).
9. Conforme Súmula 20 do TJDFT, a validade do exame psicotécnico está condicionada à existência de previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. No caso, as três condições se fazem presentes. A avaliação da aptidão psicológica dos candidatos no concurso público para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal encontra previsão no artigo 4o, parágrafo único e inciso III, da Lei Distrital n. 3.669/2005; os critérios objetivos, como exposto acima, estão minuciosamente previstos no item 15 do edital do concurso; e a garantia de recurso administrativo encontra previsão nos itens 15.11 e 20 do referido instrumento convocatório.
10. Por fim, vale lembrar que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no caso.
11. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PRAÇA DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO NA LEI E NO EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Súmula no 20 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece a possibilidade de realização de exame psicotécnico em concursos públicos desde que atendida a previsão em lei, a adoção de critérios objetivos e a possibilidade de recurso administrativo. II. A previsão legal da avaliação psicológica para ingresso na carreira de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal consta da Lei no 7.289/1984, com redação dada pela Lei no 12.086/2009, enquanto a possibilidade de recurso administrativo também foi assegurada a parte autora. Cinge-se, portanto, a controvérsia, a verificar a presença de objetividade quanto aos critérios da avaliação. III. Neste ponto, é possível identificar que os critérios foram devidamente indicados no item 14 do edital normativo (ID 15356848), onde foi ressaltado, dentre outras exigências, que os testes seriam aplicados para apurar os requisitos psicológicos para o cargo, como capacidade de concentração e atenção, capacidade de observação, memória, tipos de raciocínio, além de outras condições psicológicas para uso e porte de armas de fogo; aplicados em conformidade com as normas para testagem psicológica e concessão de porte de arma de fogo; e que apurassem a existência de problemas psicológicos, tudo com o objetivo de aferir os requisitos psicológicos inerentes ao exercício das funções policiais militares. Outrossim, a avaliação psicológica foi estabelecida em consonância com a Resolução CFP no 002/2003, conforme disposto no item 14.10 do edital do certame, nos seguintes termos: "A avaliação psicológica consistirá na aplicação de testes psicológicos confiáveis, válidos e fidedignos, aferidos e aprovados pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (Satepsi), do Conselho Federal de Psicologia (CFP), em conformidade com a Resolução CFP no 002/2003, de 6 de novembro de 2003", além de também restar assegurado o cumprimento da Resolução CFP no 002/2016 (item 14.11 do edital). IV. Adiante, não há ilegalidade do ato administrativo que detalha os critérios utilizados no teste psicológico quando da divulgação do resultado, uma vez que estes foram devidamente particularizados, assegurando à parte recorrente o exercício do contraditório e ampla defesa. Assim, não prospera o argumento da parte autora de que o exame psicológico seria subjetivo, vez que foram adotados testes e critérios de avaliação para analisar a compatibilidade com o cargo, cabendo observar que o próprio autor não questionou os critérios para a realização do estudo psicotécnico quando da publicação do edital, somente suscitando eventual irregularidade após a sua eliminação. V. Destaca-se ainda que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não sendo dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de ato administrativo, definindo se foram justos os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público. Ademais, reitera-se que não há que se falar em subjetividade do exame, tampouco afronta ao artigo 10, IX da Lei Distrital 4.949/2012, eis que o ID 15356841 permite identificar que os testes foram realizados com critérios objetivos, além de estarem amparadas nas resoluções do CFP descritas no edital e já mencionadas anteriormente, permitindo apurar de forma imparcial o escore do candidato na avaliação psicológica. VI. Portanto, a análise quantos aos critérios de avaliação somente é possível nas hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, o que não restou demonstrado no caso concreto. VII. Assim, não tendo a parte autora alcançado os escores mínimos exigidos resta apurada a regularidade da decisão que concluiu pela não recomendação da candidata para exercer a função de soldado policial militar - combatente, de forma que restou respeitada as regras do edital normativo, não existindo qualquer ilegalidade na sua exclusão. VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Isento de custas. Sem honorários. (Acórdão 1258558, 07143142620198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.